Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710050-57.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE FATIMA FARIA BACELAR D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível do DISTRITO FEDERAL tendo como tema a devolução de valores pagos indevidamente pela Administração Pública a título de boa-fé. Em 2012, assim decidiu o STJ no Tema Repetitivo n. 531: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. No entanto, o STJ voltou a discutir acerca da necessidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé, em revisão do tema 531/STJ, diante da sua jurisprudência vir se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no Tema. Em 02/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e 1.769.209/AL representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Por isso, houve a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 2/5/2019). Assim, “ad cautellam”, atento à segurança jurídica e às recentes manifestações do STJ, o processo deve ter seu curso suspenso até que a questão seja solucionada definitivamente pelo STJ, no Tema 1.009. Em obediência aos artigos 1036 e 1037, II, do CPC, aguarde-se a suspensão na Secretaria da Turma, retornando à conclusão quando resolvida a controvérsia em questão. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator